Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORIAS – OFENSA VERBAL PROFERIDA EM AMBIENTE DE TRABALHO – OFENSA FÍSICA (TAPA NO ROSTO) – ATO PRATICADO NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, INCLUINDO PACIENTE MÉDICO – OFENSAS RECÍPROCAS – DESPROPORCIONALIDADE DOS COMPORTAMENTOS. REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MÓDICO FIXADO NA ORIGEM – MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil.
2. O inconformismo recursal é apenas do autor, que pretende a majoração da indenização para R$ 40.000,00.
3. Restou incontroverso nos autos, pela própria confissão do réu em sua contestação, que este, sentindo-se bastante ofendido pela frase dita pelo autor, em relação à sua pessoa, lhe desferiu um tapa no rosto no âmbito do local de trabalho dos dois profissionais e na presença de terceiros, sendo dois deles outros profissionais da área de saúde que ali trabalhavam, além do próprio paciente que também se encontrava no local e na iminência de realização de procedimento médico.
4. A testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento confirmou em parte as alegações da petição inicial, no sentido de que o autor dirigiu ao réu a frase tida ofensiva: “hum, morde a fronha”, de nítida conotação sexual; também afirmou que, in continenti, o autor pediu desculpas por duas vezes ao réu, mas que este o agrediu assim mesmo com um tapa no rosto. Por outro lado, a testemunha disse não ter presenciado, em momento anterior ao da agressão física, o réu ter chamado o autor de “São Paulino Bambi, viadinho”.
5. Reputo módico o valor da indenização fixado na origem. Não se ignora a conduta pouco profissional do autor ao se portar sem o decoro e respeito devidos no ambiente de trabalho, cuja natureza exige um nível considerável de atenção e equilíbrio (atividade de saúde em ambiente hospitalar), mas, ainda que tenha procedido mal e proferido palavras ofensivas, não se pode admitir, em nenhuma escala, o revide com violência física. Ainda que o autor tenha ofendido o réu verbalmente, há clara desproporção entre as duas condutas. O comportamento do réu merece adequada reprimenda com a reparação. Ainda que o médico réu não seja, pelo que consta dos autos, superior hierárquico do autor, cabe a ele (médico cardiologista), como profissional que conduziria o procedimento a ser realizado (cateterismo), a despeito da gravidade da ofensa, manter-se calmo e adotar as providências administrativas que a situação pedia, e não, reativamente, agredir fisicamente seu ofensor, contribuindo para a possível escalada de um conflito e criando um ambiente pouco propício para a realização de seu ofício.
6. Nessa toada e, notadamente, em vista do caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo ser o caso de majorar o valor da reparação para R$ 5.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da condenação para R$ 5.000,00.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.